Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725417-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EVANGELISTA TERRABUIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PARCELAMENTO HABITACIONAL PELO GDF. IMÓVEL INSERIDO NO CONTEXTO FÁTICO DO LOTEAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. TÍTULO HÍGIDO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O documento em debate caracteriza um termo de acordo simples, com linguagem clara e com termos bem objetivos em relação ao seu conteúdo e ao objeto celebrado. 2. Os fatos alegados pelo recorrente (ausência de testemunha, ausência de planilha, pedido de urgência na assinatura) não invalidam, por si só, o título, até mesmo porque não é crível que se tenha assinado uma confissão de dívidas de quase duzentos mil reais apenas porque alguém solicitou a assinatura com urgência e sem saber do que se tratava. 3. O recorrente é pessoa instruída e que possui conhecimentos suficientes para, pela leitura do documento assinado, compreender as obrigações a que estava assumindo, não sendo possível reconhecer nada que seja capaz de demonstrar que a sua vontade não tenha sido livre e consciente. 4. Ainda que a alegação de que há erro no parcelamento do setor habitacional promovido pelo GDF, por ter inserido áreas indevidas para dentro do condomínio, o fato de o imóvel ter sido desmembrado e equivocadamente considerado como pertencente ao condomínio autor não influencia o direito de cobrança das taxas respectivas se o imóvel foi inserido no contexto fático do loteamento, tendo o apelante utilizado das estruturas e dos serviços fornecidos e prestados pelo apelado. 5. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme art. 700, I, do CPC, e verifico que, o documento contestado comprova o crédito perseguido nos moldes do artigo citado, não tendo sido apresentada prova de pagamento ou extinção da obrigação pactuada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 104, 145 a 150, e 940, todos do Código Civil, e 700 a 702 do CPC, sustentando que o documento por ele assinado está eivado de vício, pois lhe foi apresentado pelo síndico expressando certa urgência, não explicando adequadamente o objeto do instrumento, requerendo sua assinatura, sem estar presente nenhuma testemunha, explicação ou planilha. Argumenta que a cobrança se refere a taxas condominiais sobre lote que não faz parte de seu sítio, não existindo, portanto, a dívida pleiteada. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte Especial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 145 a 150, e 940, todos do Código Civil, e 700 a 702 do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025